Tribunal: TJES
Processo: 5000258-33.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-33.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO CAMPOS DA SILVA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO TEMPORÁRIO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVO JUSTIFICADO. COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART. 537, §1º, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC, é legítima a exclusão das astreintes quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a existência de justa causa para o descumprimento. Comprovado pelo Estado que o fornecimento das fraldas foi interrompido temporariamente por motivo alheio à sua vontade – indisponibilidade do produto pela empresa contratada e necessidade de nova contratação –, mostra-se incabível a exigência da multa, por ausência de resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial. Precedente do TJES. Sentença mantida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000258-33.2023.8.08.0029

RECORRENTE: JOAO PEDRO CAMPOS DA SILVA, WILMA CAMPOS DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). 1. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS POR APROXIMADAMENTE 90 DIAS. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE
MENKES
. 2. TESE DE JUSTA CAUSA AFASTADA. FALHA DE ESTOQUE DE FORNECEDOR E ENTRAVES LICITATÓRIOS QUE CONFIGURAM FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. 3. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR O ÔNUS DA INEFICIÊNCIA ESTATAL AO CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. 4. VALOR DA MULTA (R$ 20.000,00) QUE ATENDE AO TETO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5. VIOLAÇÃO AO ART. 196 DA CF E ART. 537 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório nos termos do Art.

46 da Lei nº 9.099/95
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade e Benefício Processual

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, ante a comprovação de hipossuficiência econômica nos autos
.

2. Cronologia da Mora e Inexistência de Justa causa

O exame dos autos revela que a obrigação de fornecer fraldas geriátricas da marca "
Plenitud
" transitou em julgado em 30/01/2019
.
Contudo, a própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA) certificou que o
fornecimento foi interrompido
em
02/02/2023
e restabelecido apenas em
25/04/2023
.

A sentença recorrida afastou a multa por considerar "justa causa" o esgotamento do estoque do fornecedor detentor da Ata de Registro de Preços
. Referido entendimento merece reforma.

A instabilidade logística de contratadas ou a morosidade em procedimentos de "adesão à carona" constituem
fortuito interno
, integrando o risco da gestão administrativa
. O Estado possui o dever constitucional de prever mecanismos de contingência para assegurar a continuidade do tratamento de saúde, não podendo penalizar o jurisdicionado pediátrico e com deficiência pela falha do serviço
.

3. Valor das Astreintes e Blindagem Contra Enriquecimento Sem Causa

O valor consolidado de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
não é excessivo
. A multa atingiu o teto fixado exclusivamente pela inércia prolongada do recorrido, que
permaneceu mais de 80 dias sem cumprir a ordem judicial
. Reduzir o montante neste estágio
desestimularia a eficiência estatal e violaria a autoridade da coisa julgada
. A sanção é compatível com a capacidade econômica do Estado e necessária para garantir a eficácia do Art. 537 do CPC.

4. Prequestionamento Expresso

Consideram-se explicitamente aplicados e interpretados, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, o Art. 196 da Constituição da República e o Art.

537 do Código de Processo Civil, restando as matérias devidamente debatidas no âmbito deste colegiado
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar procedente o pedido de cumprimento de sentença.

Condeno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das astreintes no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta fixação e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95)
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)